Tribunal: STF
Processo: Rcl 64876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Medida cautelar em reclamação. Alegada afronta às ACOs 2131, 1848, 1.990 e 3083. Ausência de efeito vinculante. Liminar indeferida.



1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte nas ACOs 2.131, 1.848, 1.990 e 3.083.



2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta a plausibilidade do direito.



3. Medida cautelar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Dom Eliseu/PA contra decisão de Desembargador da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1103962-36.2023.4.01.3400. A decisão indeferiu pedido de tutela provisória de urgência que tinha como objetivo “salvaguardar sua pretensão de compelir a União Federal e a Caixa Econômica Federal a afastar a exigência de regularidade no Sistema de Administração Financeira – SIAFI em seu subsistema denominado Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios – CAUC, para fins de celebração dos convênios nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social”.



    2. O reclamante sustenta que a decisão não está alinhada com precedentes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (ACO 2.131, ACO 1.848, ACO 1.990 e ACO 3.083). 



    3. Afirma que “corre o grande risco de perder o prazo para a celebração do convênio que se encerra em 31/12/2023”. Requer, diante disso, a concessão de tutela provisória de urgência para “para determinar a União e Caixa se abstenham de considerar as inscrições do Agravante no SIAFI/CAUC e EXTRA-CAUC, permitindo formalizar as propostas de convênios nos 032953/2023, 015384/2023 e 044043/2023”.



    4. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II) - o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR e Rcl 48.705-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. Por esses motivos, em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar, por ausência de plausibilidade do direito.



    8. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pela eminente relatora, indefiro o pedido liminar.



          Publique-se.



          Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente